Tribunal: TJSP
Processo: 2266679-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. - Ação objetivando revisão de contrato de financiamento de automóvel. Decisão que negou o benefício da justiça gratuita. Manutenção. Financiamento de veículo de elevado valor, com parcelas correspondentes a R$ 1.564,21. Agravante, ademais, que é funcionária pública, exercendo cargo de assistente de gestão de políticas públicas – nível II. Elementos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. - Ação objetivando revisão de contrato de financiamento de automóvel. Decisão que negou o benefício da justiça gratuita. Manutenção. Financiamento de veículo de elevado valor, com parcelas correspondentes a R$ 1.564,21. Agravante, ademais, que é funcionária pública, exercendo cargo de assistente de gestão de políticas públicas – nível II. Elementos que revelam existência de condições para arcar com as custas judiciais, incompatível com o estado de necessidade alegado. Conclusão pela possibilidade de pagamento das custas e eventuais honorários advocatícios que não restou elidida. Simples afirmação da insuficiência de recursos que se contrapõe à própria natureza do processo e não basta para o acolhimento do pedido. - AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266679-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante IZABEL
CRISTINA BARBOZA DE ANDRADE SANTOS, é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266679-03.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
2
Voto 20339
Agravo de Instrumento no 2266679-03.2019.8.26.0000
Agravante: IZABEL CRISTINA BARBOZA DE ANDRADE SANTOS
Agravado: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Comarca: Guarulhos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. - Ação
objetivando revisão de contrato de financiamento de
automóvel. Decisão que negou o benefício da justiça
gratuita. Manutenção. Financiamento de veículo de
elevado valor, com parcelas correspondentes a R$
1.564,21. Agravante, ademais, que é funcionária
pública, exercendo cargo de assistente de gestão de
políticas públicas nível II. Elementos que revelam
existência de condições para arcar com as custas
judiciais, incompatível com o estado de necessidade
alegado. Conclusão pela possibilidade de pagamento
das custas e eventuais honorários advocatícios que não
restou elidida. Simples afirmação da insuficiência de
recursos que se contrapõe à própria natureza do
processo e não basta para o acolhimento do pedido. -
AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
Deferida a liminar de efeito ativo, o agravo foi
processado, sobrevindo as informações do juiz monocrático.
É o Relatório.
De início, mister observar que, conquanto a
decisão agravada tenha indeferido, de um lado, o pedido de
gratuidade de justiça; e, de outro, o pedido liminar, para o
pagamento de prestação em valor inferior ao pactuado, o
inconformismo volta-se exclusivamente à questão relativa ao
indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266679-03.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
3
Colocada esse premissa, tem-se que a decisão
agravada está escorreita, não se vislumbrando teratologia em
seu teor.
A decisão agravada se baseia fundamentalmente
no próprio contrato de financiamento que se pretende ver
revisado. Cuida-se de financiamento de automóvel de elevado
valor (R$ 44.058,88), com parcelas correspondentes a R$
1.564,21.
A despeito das alegações deduzidas pela agravante, os
elementos dos autos indicam a existência
condição econômica.
Isso por que, além do contrato em si, a agravante
exerce o cargo de Assistente de Gestão de Políticas Públicas
Nível II, com salário aproximado de R$ 4.500,00 (fls. 23 do
processo principal).
Daí a conclusão de que a autora agravante dispõe
de
situação
financeira
incompatível
com
os
benefícios
postulados; certo que a presunção emergente da declaração de
hipossuficiência
firmada
restou
ilidida
pelos
elementos
colacionados aos autos.
Aquele que pleiteia a concessão do benefício sem
se preocupar em demonstrar o estado de necessidade
caracterizado pela insuficiência de recursos (CF, art. 5o, inciso
LXXIV), para arcar com as despesas do processo e eventuais
honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de
seus familiares, conforme também se registra na decisão
recorrida, deixa por evidente que não faz jus à benesse, não
podendo ser contemplado pela sua desídia.
Por oportuno, com a devida vênia, cabe transcrever trecho da decisão proferida no agravo de
instrumento no 1021665-0/9, da lavra do Excelentíssimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266679-03.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
4
Desembargador Renato Sartorelli, que assim decidiu:
“A aceitação irrestrita de pedidos de assistência
judiciária subverte o sistema de equilíbrio do processo, que
mobiliza recursos materiais, subtraindo, do mesmo modo, do
procurador adverso o direito à sucumbência, que lhe é garantido
por lei, e o que é pior, incentiva a multiplicação de recursos
protelatórios, maior instrumento de desaceleração do processo,
inviabilizando a rápida entrega da prestação jurisdicional”.
A alegação, apoiada no art. 4o da Lei 1.060/50, de
que basta a simples afirmação da impossibilidade financeira
para o pagamento das custas, não tem acolhida.
A presunção de veracidade da declaração de
pobreza é relativa, daí por que o magistrado não está a ela
adstrito, que é vaga e se contrapõe à própria natureza do
processo, exigente de provas ou ao menos evidências, não
apenas de alegações, para acolher o pedido.
Não sem razão a Constituição Federal de 1988
exige a comprovação da insuficiência de recursos. Assim, cabe
verificar se aquele que postula pela concessão do benefício
procura demonstrar a necessidade alegada.
Enfim, não há qualquer elemento que evidencie
que a agravante esteja impossibilitada de arcar com as custas
do
processo
e
eventuais
honorários
advocatícios
sem
comprometimento ao sustento próprio ou de seus familiares.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade
de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante
as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266679-03.2019.8.26.0000 -Voto no 20339
5
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator